Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729440-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NOEMI WAISBICH CATTAN e JOSEPH CATTAN AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOEMI WAISBICH CATTAN e JOSEPH CATTAN, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161842389 proferida nos autos da Execução Fiscal no 0009239-20.2004.8.07.0001 pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator